Tribunal: TJSP
Processo: 1023256-22.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
*EMBARGOS À EXECUÇÃO – contrato de empréstimo – ação improcedente com apelo dos embargantes insistindo na limitação dos juros remuneratórios à taxa média do mercado – cerceamento de defesa não caracterizado uma vez que a questão discutida é unicamente de direito, não havendo necessidade de dilação probatória – legalidade dos juros remuneratórios ajustados eis que expressamente previstos no

Ementa:
*EMBARGOS À EXECUÇÃO – contrato de empréstimo – ação improcedente com apelo dos embargantes insistindo na limitação dos juros remuneratórios à taxa média do mercado – cerceamento de defesa não caracterizado uma vez que a questão discutida é unicamente de direito, não havendo necessidade de dilação probatória – legalidade dos juros remuneratórios ajustados eis que expressamente previstos no contrato, permitindo aos embargantes saber exatamente o que estavam contratando e atendendo o dever de transparência previsto no CDC – Súm. 382/STJ - inexistência de excesso no caso concreto – impossibilidade de descaracterização da mora tendo em vista a não verificação de irregularidade por parte do requerido - sentença mantida - recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900571
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023256-22.2018.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que são apelantes EUNICE
MARIA ZILIOTTI DA SILVA FRANCA EPP, EUNICE MARIA ZILIOTTI DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e CESAR ROBERTO DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS
EMPRESÁRIOS DE FRANCA E REGIÃO SICOOB-CRED-ACIF.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023256-22.2018.8.26.0196 -Voto no
2
VOTO No: 37.441
APEL.No: 1023256-22.2018.8.26.0196
COMARCA: FRANCA
APTE. : EUNICE MARIA ZILIOTTI DA SILVA FRANCA EPP e
OUTROS
APDO. : COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS EMPRESÁRIOS DE
FRANCA E REGIÃO SICOOB-CRED-ACIF
*EMBARGOS À EXECUÇÃO contrato de empréstimo
ação improcedente com apelo dos embargantes insistindo na
limitação dos juros remuneratórios à taxa média do mercado
cerceamento de defesa não caracterizado uma vez que a
questão discutida é unicamente de direito, não havendo
necessidade de dilação probatória legalidade dos juros
remuneratórios ajustados eis que expressamente previstos
no contrato, permitindo aos embargantes saber exatamente o
que estavam contratando e atendendo o dever de
transparência previsto no CDC
Súm. 382/STJ -
inexistência de excesso no caso concreto impossibilidade
de descaracterização da mora tendo em vista a não
verificação de irregularidade por parte do requerido -
sentença mantida - recurso improvido.*
1.
Cuida-se
de
embargos
à
execução,
opostos por EUNICE MARIA ZILIOTTI DA SILVA FRANCA EPP,
EUNICE MARIA ZILIOTTI DA SILVA FRANCA e CESAR ROBERTO DA
SILVA em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS
EMPRESÁRIOS
DE
FRANCA
E
REGIÃO
SICOOB-CRED-ACIF,
objetivando o reconhecimento do excesso no valor cobrado
pela embargada em virtude da aplicação de juros
remuneratórios acima da média do mercado, pugnando por
conseguinte pela descaracterização da mora.
2. A sentença de fls. 219/227 julgou
improcedente o pedido e condenou os embargantes ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em 15% do valor atualizado da
causa, observada a gratuidade da justiça.
3.
Apelaram
os
embargantes
(fls.
230/241), arguindo a nulidade da sentença em virtude de
cerceamento de defesa, caracterizado pelo julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023256-22.2018.8.26.0196 -Voto no
3
antecipado do feito sem a expedição de ofício ao BANCO
CENTRAL DO BRASIL para informar a taxa média de juros no
mês da celebração do contrato de empréstimo (março/13) e
sem a produção da prova pericial necessária para a
comprovação da veracidade de suas teses. No mérito,
insistiu
na
impossibilidade
de aplicação de
juros
remuneratórios em taxa superior à média do mercado.
Pugnou também pela descaracterização da mora tendo em
vista que, afastados os juros abusivos, não há como saber
qual o valor efetivamente devido o que impede o efetivo
pagamento.
4. O recurso foi processado e respondido
com pedido de condenação dos embargantes por litigância
de má-fé tendo em vista o caráter protelatórios dos
embargos e do apelo, visando unicamente postergar o
pagamento do valor devido (fls. 245/258). Os autos
subiram em seguida.
É o relatório.
5. A preliminar de cerceamento de defesa
não prospera pois os autos já estavam instruídos com os
elementos necessários à formação da convicção do juízo.
Ademais, a questão suscitada pode ser dirimida a partir
da
análise
das
cláusulas
contratuais, não havendo
necessidade de dilação probatória.
6. No mérito, o recurso não comporta
provimento. Não se verifica irregularidade no tocante ao
juros remuneratórios uma vez que o contrato de empréstimo
consigna expressamente as taxas de 2,29% ao mês e 31,21%
ao ano (fls. 90), permitindo aos embargantes saber
exatamente o que estavam contratando e atendendo o dever

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023256-22.2018.8.26.0196 -Voto no
4
de transparência previsto no CDC.
7. Não é caso de substituir a taxa
contratada pela média do mercado eis que não há nada no
ordenamento jurídico que ampare a pretensão, sendo que o
STJ já definiu que “a estipulação de juros remuneratórios
superiores a 12% ao ano, por si só, não indica
abusividade” (Súm. 382/STJ). Por conseguinte, não era
mesmo caso de se determinar a expedição de ofício ao
BANCO CENTRAL para informar a taxa média de juros no
momento da celebração do contrato sub judice.
8.
No mais, não havendo nenhuma irregularidade ou abusividade praticada pelo banco
requerido, não há que se falar em descaracterização da
mora.
9. Por fim, fica indeferido o pedido de
condenação dos embargantes por litigância de má-fé, posto
que não praticaram nenhuma das condutas previstas no art.
80 do CPC/15.
10. Diante desse quadro, permanece a
sentença conforme lançada, inclusive no que concerne à
condenação dos embargantes ao pagamento das verbas de
sucumbência, majorando-se apenas a verba honorária devida
ao patrono do embargado para 20% do valor atualizado da
causa consoante o art. 85, §11, do CPC/15, observada a
gratuidade da justiça.
11.
Com
esses
fundamentos,
nega-se
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023256-22.2018.8.26.0196 -Voto no
5
Relator
eb:js